Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0738726-98.2021.8.07.0000 Autor(s) Espólio de José Marcolino Gomes Júnior Réu(s) José Roberto de Carvalho e Laboratório Pronto Análise Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Considerando que os comprovantes de Ids 31230581 e 32823888 referem-se, respectivamente, ao valor dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença e do depósito prévio estabelecido no art. 968, II, do CPC, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas iniciais da ação rescisória no prazo de 15 dias úteis, conforme art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora